Tribunal: STF
Processo: AP 1632
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANDERSON NOVAIS DE PAULA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 198).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/8/2025 (eDoc. 211).



    Em 21/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ANDERSON NOVAIS DE PAULA (eDoc. 212). 



    Em 28/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal requereu autorização para encaminhamento da Carta de Ordem de cumprimento das penas restritivas de direito, para que seu cumprimento seja providenciado pela Vara de Penas Alternativas de João Pessoa, tendo em vista que o domicílio do apenado é em João Pessoa/PB (eDoc. 219).



    Em 1º/9/2025, a Defesa sentenciado requereu “a declaração de competência da Vara de Execuções de Penas Alternativas de João Pessoa-PB (VEPA-PB) para a execução das penas e medidas alternativas impostas ao Reeducando, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente” (eDoc. 221).



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que as medidas cautelares anteriormente impostas ao réu ANDERSON NOVAIS DE PAULA vêm sendo fiscalizadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa (eDocs. 106, 171, 172, 186, 206 e 220), razão pela qual a delegação das medidas inicialmente atribuídas ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alterativas do Distrito Federal deve ser feita ao Juízo da Vara de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB.



    No que concerne ao requerimento de detração penal, dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No caso, entretanto, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, registro que o apenado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 18/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.498, ID 9f6fcdf8) e de 25/4/2024 (eDoc. 55) a 29/4/2024 (eDoc. 69) de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 15 (quinze) dias.



    A propósito do requerimento da Defesa do sentenciado no sentido de se suspender imediatamente o monitoramento eletrônico, é relevante destacar que, na decisão proferida em 21/8/2025, foi determinada a adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena, razão pela qual nada há prover quanto ao ponto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) AUTORIZO o encaminhamento da Carta de Ordem nº 1182/2025, expedida nestes autos e inicialmente dirigida ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, ao Juízo da Vara de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, a quem incumbirá a execução/fiscalização das penas restritivas de direito;



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de ANDERSON NOVAIS DE PAULA;



    (3) DEFIRO e HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 15 (quize) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal; e



    (4) DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao apenado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e ao Juízo da Vara de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia desta decisão, para adoção das providências pertinentes.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, com cópia desta decisão, para adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente